Tribunal: TJDFT
Processo: 0710290-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DA UNIDADE SEM ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. BANCO RODOBENS. AGENTE FINANCEIRO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DESCABIMENTO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O réu-embargante Banco Rodobens S.A. suscita omissão no ven. acórdão, por ausência de exposição das razões para a condenação solidária. De fato, o Colegiado nada discorreu sobre a ausência de solidariedade do agente financeiro, sendo impositivo o saneamento do vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.